Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Fernando Passos Cupertino de Barros em face do Acórdão 478/2022-TCU-2a Câmara, por intermédio do qual o Tribunal julgou recurso de reconsideração, negando-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 478/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante sua intempestividade; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.